Tribunal: STF
Processo: Rcl 87826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] o reclamante foi denunciado pelo crime disposto no art. 147, caput, por duas vezes, combinado com o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06 (doc. 02). Após o trâmite processual, a magistrada de primeira instância proferiu sentença penal condenatória em desfavor do reclamante (doc. 03), o que ensejou a interposição do recurso apelação (doc. 04). 



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso, apenas para minorar a indenização devida à vítima para R$ 800,00 (oitocentos reais - doc. 05), motivo pelo qual, após a oposição de embargos de declaração (doc. 06), a defesa interpôs recursos para as Cortes Superiores, inclusive extraordinário (doc. 07)



    Após a interposição do recurso extraordinário pelo reclamante, o eminente Desembargador 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça negou seguimento ao apelo, argumentando que não haveria repercussão geral da matéria (doc. 08).



    Não obstante, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu pelo desprovimento do agravo interno, sob o argumento de que a decisão denegatória estava devidamente fundamentada, de modo que não restou demonstrada a repercussão geral da matéria (doc. 10). 



    Por conseguinte, considerando a demonstração do porquê o recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido no agravo interno merecia admissão, a defesa interpôs novo recurso extraordinário [...]. 



    Ocorre que, em flagrante usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquela prevista no art. 1.042, §4º, do Código de Processo Civil, o eminente 1º Vice-Presidente da Corte Estadual negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário [...]. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “a fim de que seja determinada a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário nº. 0075795-75.2025.8.16.0014, possibilitando que o Supremo Tribunal Federal realize o exame de admissibilidade do recurso”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Sem razão a parte reclamante.



    No caso em questão, verifica-se que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a decisão do 1º Vice-Presidente que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, com base na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, cuja ementa registra: 



    [...]



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não tem repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal quando dependente do prévio exame de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371 RG/MT, julgado sob o regime da Repercussão Geral – Tema nº 660). 



    4. De acordo com a decisão exarada pela 1ª Câmara Criminal desta Corte, a suposta violação aos princípios mencionados em razão da não realização de audiência de retratação e da necessidade de prévia descrição do dano na acusação são teses defensivas que se mostraram dependentes do prévio incurso no artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 e no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    5. Ausência de repercussão geral da matéria. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a negativa de seguimento do apelo nobre.



    Na sequência, foi interposto novo Recurso Extraordinário, não conhecido pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal local, nos termos seguintes:



    [...]



    Com efeito, verifica-se que o acórdão proferido pelo Órgão Especial negou provimento ao agravo, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário (com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal) - 0075643-61.2024.8.16.0014 Pet, mov 22.1 - de forma definitiva, o que torna incabível a interposição de qualquer outro recurso.



    [...]



    Destaca-se, ainda, que a interposição do presente recurso caracteriza nítida ofensa ao princípio da singularidade recursal - também chamado de unirrecorribilidade - que proclama somente ser possível a interposição de um único recurso.



    [...]



    Vale ressaltar, de acordo com o princípio citado, que não se deve admitir recurso interposto com o objetivo de discutir, por via transversa, matéria que já foi objeto de recurso anterior. 



    Dessa maneira, não é aceitável que o agravante (ora Recorrente) interponha novo recurso visando rediscutir matéria já solucionada pelo Órgão Especial, e que manteve a negativa de seguimento do recurso firmado sob a égide do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, o presente recurso extraordinário não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Interposto o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível.



    Realmente, da decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, cabe exclusivamente Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. É, portanto, incabível o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário “com o objetivo de discutir, por via transversa, matéria que já foi objeto de recurso” negado com base em orientação desta SUPREMA CORTE, estabelecida sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente